Tribunal: STF
Processo: ARE 1266882
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MARE. 11) ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. PORTARIA MEC 474/87. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É legítima a decisão do Relator que, com fundamento no art. 30, XXV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 557 do Código Processual Civil, nega seguimento a recurso manifestamente prejudicado, improcedente, ou em confronto com a jurisprudência consolidada nesta Corte e/ou nos Tribunais Superiores.
    2. Não obstante o Secretário de Recursos Humanos do MARE seja em princípio parte ilegítima para responder a ação mandamental proposta por servidores da Fundação Universidade de Brasília, a encampação do ato administrativo invectivado de coator autoriza, na espécie, a sua manutenção no pólo passivo da impetração.
    3. Tanto o STF quanto o STJ já sedimentaram entendimento concorde com a decisão agravada, sobre ser constitucional a Portaria MEC n° 474/87, daí porque a aceitação da tese veiculada no agravo regimental significaria dizer que os referidos Tribunais, responsáveis pela guarda da Constituição e do Direito Federal, não estão cumprindo corretamente o seu mister.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confira-se, ainda, em caso semelhante ao presente, o seguinte julgado: ARE nº 1.181.538-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/3/2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente